Tribunal: TJDFT
Processo: 0720744-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720744-66.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTIGO 6o, INCISO VIII. HONORÁRIOS PERICIAIS. LEI N. 7.347/85. ADIANTAMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova nos autos de ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) Se a inversão do ônus da prova com base no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, foi corretamente aplicada. (ii) Se a Defensoria Pública está obrigada a arcar com os honorários periciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada com base no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, em razão da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência dos consumidores, representados pela Defensoria Pública. 4. A jurisprudência é firme no sentido de que na ação civil pública não há adiantamento de custas ou despesas processuais pela Defensoria Pública, conforme artigo 18 da Lei n. 7.347/85. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando demonstrada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor. 2. A Defensoria Pública, ao ajuizar ação civil pública, está isenta do adiantamento de custas, honorários periciais e demais despesas processuais, conforme artigo 18 da Lei n. 7.347/85.” Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.347/85, artigo 18; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso VIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível n. 01066373020058070001, Rel. Des. Leila Arlanch, 2a Turma Cível, j. 28/06/2023; TJDFT, Agravo de Instrumento n. 07335691320228070000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 22/06/2023. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373 do Código de Processo Civil, ao inverter o ônus da prova. Suscita a impossibilidade de inversão imediata do ônus da prova, porquanto, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, não deve ser automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada CLÍSSIA PENA ALVES CARVALHO, OAB/MG 76.703 e OAB/SP 463.146. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC e 373 do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CLÍSSIA PENA ALVES CARVALHO, OAB/MG 76.703 e OAB/SP 463.146. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028